Tribunal: STF
Processo: RE 402387
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-06-08
Data de publicação: 2004-06-08

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CRÉDITO DE ICMS. BENS DE
CONSUMO OU DO ATIVO FIXO: COMPENSAÇÃO: IMPOSSIBILIDADE.
I. - Bens
destinados ao consumo ou à integração no ativo fixo do
estabelecimento adquiridos anteriormente à Lei Complementar 87/96:
inocorrência de crédito para compensação. Inexistência de ofensa ao
princípio da não-cumulatividade. CF, art. 155, § 2º, I.
II. -
Negativa de trânsito ao RE. Agravo não provido.